Tribunal: STF
Processo: ARE 1584591
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DIVERSOS CRIMES COMETIDOS POR PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL TRANSITADA
EM JULGADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANULAR JULGAMENTO PELA RENÚNCIA AO MANDATO. PRETENSÃO DA ACUSAÇÃO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA JULGAMENTO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 
Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025, negou provimento aos agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público estadual.

 A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que, em 29.3.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 806.839/AL impetrado em favor do agravado, mas concedeu a ordem de ofício, “para anular a ação penal de nº 002315-53.2012.8.02.0000 em relação ao paciente, determinando sejam os autos imediatamente encaminhados ao Primeiro Grau de jurisdição, em razão da incompetência absoluta aqui verificada, caso apenas ainda não tenha se operado a prescrição da pretensão punitiva. Tudo a ser avaliado pelo Juízo ora declarado competente, a quem também competirá a análise do eventual aproveitamento dos atos já praticados” (fl. 5, e-doc. 42).

Esta a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu ordem de ofício para anular ação penal em relação ao agravado, determinando o encaminhamento dos autos ao Primeiro Grau de jurisdição, em razão de incompetência absoluta.
 2. O agravado foi condenado por crimes previstos nos arts. 288, 298, 299 e 304 do Código Penal, art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei
nº 201/67, e art. 90 da Lei nº 8.666/93, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em ação penal de competência originária. 
3. A controvérsia envolve a estabilização da competência originária do Tribunal de origem após a renúncia do agravado ao cargo de Prefeito, antes do término da instrução processual. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia ao cargo eletivo antes do término da instrução processual afeta a competência do Tribunal de origem para julgar a ação penal. 
5. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, em casos de flagrante ilegalidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A competência originária do Tribunal de Justiça não se estabiliza se a renúncia ao cargo ocorre antes do despacho de intimação para alegações finais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
7. A decisão agravada identificou constrangimento ilegal na fixação da competência, uma vez que a renúncia ocorreu antes do término da instrução processual.
 8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo não provido” (fls. 1-2, e-doc. 56).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 11.6.2025 (e-doc. 112).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Alagoas alegou ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os
incs. XXXVI e LXVIII do art. 5º, o inc. X do art. 29 e a al. e do inc. I do
art. 105 da Constituição da República.

Sustentou que o “Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de o habeas corpus ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão condenatória já transitada em julgado bem como a respeito da incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisões criminais de decisões que não sejam de sua própria lavra, sob pena de violação ao art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal” (fls. 9-10, e-doc. 118).

Asseverou que “o r. acórdão recorrido mantivera decisão que concedera ordem de habeas corpus para desconstituir condenação coberta pela coisa julgada (já há cerca de quatro anos e meio), sem prévia apreciação das instâncias inferiores, incorrendo, data venia, em violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 118).

Afirmou que “o tema da competência é precluso. O réu não o suscitou por longos anos: não tratou da matéria em suas alegações finais, nem nos recursos posteriores. Apenas o fez cerca de quatro anos e meio após o trânsito em julgado da condenação. Cuida-se de evidente violação à segurança jurídica. A jurisprudência pátria evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão” (fl. 12,
e-doc. 118).

Salientou que “a estratégia processual do réu (ora recorrido) envolveu calar-se a respeito da suposta nulidade (incompetência) por anos – mais precisamente por sete anos, inclusive, quatro anos e meio depois do trânsito em julgado da condenação – para, quando conveniente (quando caracterizada a prescrição da pretensão punitiva), alegá-la em sede de habeas corpus. Mais: alegando-a perante o Superior Tribunal de Justiça sem, antes, submetê-la ao Tribunal de Justiça local” (fl. 13, e-doc. 118).

Ressaltou que “o juízo de primeiro grau, ao receber a notícia da decisão agravada [do Superior Tribunal de Justiça] (antes mesmo da preclusão/trânsito em julgado desta), já se manifestou quanto à prescrição da pretensão punitiva (cf. fl. 1.603). Com todas as vênias, ao acatar ‘nulidade de algibeira’ suscitada pelo réu (recorrido), o r. acórdão recorrido, não apenas viola a coisa julgada (art. 5º, inciso LXVIII), mas também incorre em violação à regra de competência de foro prevista no art. 29, X, da Constituição Federal” (fls. 13-14, e-doc. 118).
Pediu o provimento do recurso extraordinário, “sendo anulado o acórdão recorrido, para manter a condenação do réu (recorrido) conforme acórdão condenatório proferido pelo e. Tribunal de Justiça de Alagoas” (fls. 16-17,
e-doc. 118).

3. Em 22.8.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Ministro Luis Felipe Salomão,
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu-o, assentando que o acórdão recorrido daquele Tribunal Superior está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 130).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “o cerne do recurso extraordinário não se circunscreve à regra de competência contida na Questão de Ordem na AP nº 937/RJ. O que se discute é a proteção da ordem jurídica, que foi gravemente abalada pela anulação de uma condenação criminal coberta pela coisa julgada e pelo fato de que tal desfecho decorreu do comportamento desleal da parte ré, que se valeu da tática da ‘nulidade de algibeira’ para dar vazão a uma flagrante ‘fuga de foro’” (fl. 6, e-doc. 136).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 136).

5. Em 23.12.2025, proferi despacho com vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 156).

6. Em 7.1.2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo provimento do recurso extraordinário com agravo, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FORO (ARTIGO 29, X, DA CF). PREFEITO MUNICIPAL. RENÚNCIA ESTRATÉGICA APÓS O ENCERRAMENTO MATERIAL DA INSTRUÇÃO. MARCO DA ESTABILIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA AP 937 AO/RJ. MANIPULAÇÃO PROCESSUAL E ‘FUGA DE FORO’, CONFIGURAÇÃO DE ‘NULIDADE DE ALGIBEIRA’. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO JUÍZO NATURAL. FALTA DE IDONEIDADE DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ROBUSTEZ DA TESE MINISTERIAL. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS, EM DISSONÂNCIA COM AQUELE SUFRAGADO PELA SUPREMA CORTE. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 158).

7. Os autos eletrônicos vieram-me conclusos, em 7.1.2026.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

8. Razão jurídica assiste ao agravante.

9. Neste recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, dos incs. XXXVI e LXVIII do art. 5º, do inc. X do art. 29 e da al. e do inc. I do art. 105 Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça para cassar a decisão recorrida e retomar a condenação do agravado, imposta pelo Tribunal de Justiça de Alagoas na Ação Penal Originária n. 0002315-53.2012.8.02.000.

10. Em 1º.3.2016, o agravado, Antônio Lins de Souza Filho,
ex-prefeito do Município de Rio Largo/AL, réu na Ação Penal n. 0002315-53.2012.8.02.0000 do Tribunal de Justiça de Alagoas, pela acusação da prática de diversos crimes, renunciou o mandato de prefeito (fl. 16,
e-doc. 19).

Em 29.4.2016, em decisão proferida monocraticamente, o Relator do processo, Desembargador Otávio Leão Praxedes, indeferiu pedido do agravado de remessa dos autos ao juízo de primeira instância para julgar o caso em foco, nestes termos:
“Trata-se de petição protocolada pela Defesa do Ex-Prefeito Antônio Lins nas fls. 695/698. por meio da qual noticiou a renúncia do Denunciado ao mandato eletivo e. por conta disso, postulou a remessa dos autos a Comarca de Rio Largo. (...)
Com vista dos autos para se manifestar sobre o pleito formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral de Justiça argumentou, nas
fls. 708/709, que, de acordo com o STF, a questão da ‘fuga de foro’ caracteriza fraude processual. Alegou, ainda, que o entendimento firmado nas decisões do Eg. Supremo Tribunal Federal, colacionadas no pedido, foi superado posteriormente quando do julgamento da AP 606/QO, em 12/08/2014, ocasião em que restou expressamente assentada a ‘superação da jurisprudência anterior’, tendo a Corte Excelsa fixado o término da instrução processual como o marco temporal para que a renúncia ao mandato não provoque deslocamento de competência. Desse modo, a Acusação requereu o indeferimento do pedido de remessa dos autos à Comarca de Rio Largo, pugnando pelo prosseguimento do feito nos termos da Lei 8.038/90. (...)
Na realidade, faço constar que o próprio STF, ao enfrentar a matéria. já decidiu que a regra acima explanada não se aplica em pelo menos 02 (duas) situações, quais sejam: i) se o julgamento já havia sido iniciado: e ii) se a renúncia ao mandato eletivo caracterizou-se como fraude processual.
No primeiro caso, observei que, iniciado o julgamento do
Ex-Deputado Federal Júlio César Gomes dos Santos, o Ministro Relator Sepúlveda Pertence, nos autos do Inq. 2295, proferiu seu Voto, mas outro Ministro formulou pedido de vista c o julgamento foi suspenso. Na sequência, antes de o julgamento ser retomado, o Réu deixou o cargo que ocupava. Diante desse quadro, o STF decidiu que permanecia sendo competente porque o julgamento é ato unitário, embora tenha se desdobrado fisicamente no caso concreto. Com isso, o STF entendeu que, ‘uma vez iniciado o julgamento de Parlamentar nesta Supre na Corte, a superveniência do término do mandato eletivo não desloca a competência para outra instância’ (STF. Plenário.
Inq. 2295, Rel p/ Acórdão Min. Menezes Direito. Data de julgamento: 23/10/2008).
Por sua vez, no segundo caso, verifiquei que o Ex-Deputado Federal Natan Donadon renunciou ao mandato um dia antes da data em que estava mareada para o seu julgamento, de modo que o STF entendeu que o objetivo da renúncia foi o de escapar do veredicto, o que caracterizou fraude processual e abuso de direito. Com isso, nos autos da AP 396/RO, a Corte decidiu que continuava sendo competente, tendo assentado que, embora a renúncia seja ato legítimo, ‘não se presta, porém, a ser utilizada como subterfúgio para deslocamento de competências constitucionalmente definidas, que não podem ser objeto de escolha pessoal’ (STF. AP 396/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia. Data de julgamento: 28/10/2010). (...)
 [P]rossigo o meu raciocínio dispondo que, como bem observou a Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 707/709), o entendimento firmado nas decisões do Eg. Supremo Tribunal Federal, colacionadas no pedido da Defesa, foi superado posteriormente quando do julgamento da AP 606/QO, em 12/08/2014, ocasião em que restou expressamente assentada a ‘superação da jurisprudência anterior’, tendo a Corte Excelsa fixado o término da instrução processual como o marco temporal para que a renúncia ao mandato não provoque deslocamento de competência. (...).
No caso destes autos, verifico que o Pleno do TJAL já apreciou o Agravo Regimental interposto contra a decisão de fls. 628/629v., ocasião em que o Colegiado decidiu por indeferir as diligências pleiteadas pela Defesa, inclusive reconhecendo a validade do interrogatório do Denunciado, o qual, por força da jurisprudência do STF, foi tomado corno último ato da instrução criminal.
À vista do exposto, seguindo justamente a orientação do Supremo Tribunal Federal, tal como pugnado pela Defesa e pela Acusação. porém o fazendo de acordo com a manifestação mais recente da Excelsa Corte, que expressamente assentou a superação da jurisprudência firmada nos diversos casos trazidos pela Defesa em seu petitório, entendo que, no caso em tela, deve perante o Tribunal de Justiça de Alagoas permanecer a Ação Penal Originária instaurada em desfavor de Antônio Lins de Souza Filho, o qual à época ocupava o cargo de Prefeito do Município de Rio Largo e somente veio a renunciar ao cargo após o final da instrução processual.  (...)
Ante o exposto, indefiro o pedido de remessa dos autos à Comarca de Rio Largo, por entender, na linha da recente jurisprudência do STF, que, no caso concreto, já tendo havido o término da instrução processual, o processo deve permanecer perante este Tribunal de Justiça de Alagoas, mesmo diante da renúncia do Denunciado ao cargo eletivo que lhe conferia foro por prerrogativa de função.
Dando continuidade à marcha processual, intimem-se as partes, de forma sucessiva, a começar pela Procuradoria-Geral de Justiça, para apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, suas alegações finais em forma de memoriais” (fls. 33-39, e-doc. 19).

11. Em 6.9.2016, o Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, deu provimento à Ação Penal Originária n. 0002315-53.2012.8.02.000, ajuizada pelo Ministério Público estadual contra o agravado, condenando-o pela prática de diversos crimes. 

O agravado foi condenado às penas de treze anos e oito meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção, em regime inicial fechado, quinhentos e trinta cinco dias-multa e mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos, a título de multa, pela prática dos crimes de falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, formação de quadrilha, fraude em licitação e do crime do inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, nestes termos:

“Trata-se de Ação Penal Originária proposta pelo Ministério Público em face do então Prefeito do Município de Rio Largo, Antônio Lins de Souza Filho.
De acordo com denúncia, havia uma organização criminosa, capitaneada pelo então Prefeito de Rio Largo, voltada para a obtenção de vantagens ilícitas através da suposta aquisição de materiais elétricos, por meio da manipulação fraudulenta de certame licitatório, gerando dano ao erário, em beneficio dos fraudadores.
Em síntese dos fatos narrados na peça acusatória, consta que surgiram notícias dando conta de ilícitos penais no âmbito da Administração Pública do Município de Rio Largo. Com isso, o Ministério Público do Estado de Alagoas, em sede de medida cautelar de busca e apreensão, buscou apurar as supostas irregularidades. Dessa maneira, com o deferimento e execução da liminar requerida, teriam sido observadas diversas licitações realizadas no âmbito do Município de Rio Largo/AL, ocasião em que o Órgão Ministerial teria constatado a intervenção de agentes públicos e particulares em diversos certames licitatórios, com o fim de fraudá-los, causando prejuízo aos cofres públicos e lucro para a suposta organização criminosa. (...)
Nas fls. 695/698, a Defesa do Denunciado protocolou petição por meio da qual noticiou a renúncia do Prefeito ao mandato eletivo. Por conta disso, postulou a remessa dos autos a Comarca de Rio Largo. (...)
Com vista dos autos para se manifestar sobre o pleito formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral de Justiça argumentou, nas
fls. 708/709, que, de acordo com o STF, a questão da ‘fuga de foro’ caracteriza fraude processual. Alegou, ainda, que o entendimento firmado nas decisões do Supremo Tribunal Federal, colacionadas no pedido, foi superado, posteriormente, quando do julgamento da AP 606/QO, em 12/08/2014, ocasião em que restou expressamente assentada a ‘superação da jurisprudência anterior’, tendo a Corte Excelsa fixado o término da instrução processual como o marco temporal para que a renúncia ao mandato não provoque deslocamento de competência. Desse modo, a Acusação requereu o indeferimento do pedido de remessa dos autos à Comarca de Rio Largo, pugnando pelo prosseguimento do feito nos termos da Lei 8.038/90.
Em decisão de fls. 712/715, indeferi o pedido de remessa dos autos à Comarca de Rio Largo, por entender, na linha da recente jurisprudência do STF, que, no caso concreto, já tendo havido o término da instrução processual, o processo deve permanecer perante este Tribunal de Justiça de Alagoas, mesmo diante da renúncia do Denunciado ao cargo eletivo que lhe conferia foro por prerrogativa de função. Ato contínuo, determinei a intimação das partes, de forma sucessiva, para apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, suas alegações finais em memoriais (art. 11 da Lei 8.038/90). (...)
Considerando que, desde 01 de março de 2016, o réu Antônio Lins de Souza Filho renunciou ao cargo de Prefeito, declaro a perda do objeto no que tange à sanção secundária de perda do cargo de Prefeito do Município de Rio Largo/AL, prevista no art. 92, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código Penal” (fls. 6-79, e-doc. 4).

Esse acórdão transitou em julgado, em 24.10.2018 (fl. 1, e-doc. 42).

12. Em 7.3.2023, apontando-se como autoridade coatora o
Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do agravado, o Habeas Corpus
n. 806.839/AL no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para “declarar a incompetência do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Alagoas desde a renúncia ao mandato do Paciente, em 01/03/2016, e, portanto, seja declarada a nulidade de todos os atos do processo desde então e a anulação do acórdão condenatório do Paciente na Ação Penal nº 0002315-53.2012.8.02.0000, determinando-se o declínio de competência do processo a uma das Varas Criminais da Comarca de Rio Largo” (fls. 11-12, e-doc. 3).

13. Em 29.3.2023, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, para anular a Ação Penal n. 002315-53.2012.8.02.0000, ao reconhecer a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça de Alagoas para julgar o caso em análise. Fundamentou-se:
“Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal na origem, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO
LINS DE SOUZA FILHO, apontando como autoridade coatora o
eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS,
que proferiu o v. acórdão de Ação Penal (Competência Originária)
nº 002315- 53.2012.8.02.0000. (...)
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...)
Inicialmente, destaco que o paciente foi processado e condenado com trânsito em julgado como incurso nos arts. 288, 298, 299 e 304 do Código Penal, no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67; e no
art. 90 da Lei nº 8.666/93, pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas na Ação Penal de Competência Originária de nº 002315-53.2012.8.02.0000, por condutas lá consideradas praticadas pelo paciente no exercício do cargo eletivo de Prefeito do Município Rio Largo/AL.
A ação penal originária acima se iniciou perante o eg. Tribunal de origem, tendo em vista a prerrogativa de foro decorrente do exercício do cargo de Prefeito pelo paciente. Entretanto, no curso do feito, ele renunciou ao cargo eletivo que ocupava, em 1º/3/2016
(fl. 100). 
Na hipótese, a controvérsia se restringe à verificação da ocorrência, ou não, da estabilização da competência originária do eg. Tribunal de origem, quando da renúncia do paciente ao cargo público, haja vista a requisição de diligências pela Defesa, o que ampliou a fase de instrução processual. (...)
Em 12/8/2014, o col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP nº 606/MG-QO, firmou entendimento no sentido de que a competência originária para julgamento de réus com prerrogativa de foro fica estabilizada, após o fim da instrução processual. Nesse contexto, deve o eg. Tribunal inicialmente competente, em caso de renúncia do mandatário realizada antes do término da instrução, proceder ao declínio da competência ao novo juízo natural da causa. Vejamos:
‘AÇÃO PENAL CONTRA DEPUTADO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM. RENÚNCIA AO MANDATO. PRERROGATIVA DE FORO. 
1. A renúncia de parlamentar, após o final da instrução, não acarreta a perda de competência do Supremo Tribunal Federal. Superação da jurisprudência anterior. 
2. Havendo a renúncia ocorrido anteriormente ao final da instrução, declina-se da competência para o juízo de primeiro grau’ (AP n. 606/MG QO, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 18/9/2014).
Em seguida, especificando a matéria, ficou também assentado pela col. Suprema Corte, no julgamento da AP n. 937/RJ-QO, proferido em 3/5/2018, que o marco processual em que a competência originária para julgamento de réus com prerrogativa de foro fica estabilizada será: ‘a partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, seja prorrogada a competência do juízo para julgar ações penais em todos os graus de jurisdição. Desse modo, mesmo que o agente público venha a ocupar outro cargo ou deixe o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, isso não acarretará modificações de competência’ (AP n. 937/RJ-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, DJe de 11/12/2018).
Com efeito, a col. Suprema Corte entende pela fixação da competência apenas caso a renúncia ocorra após o despacho de intimação para as alegações finais, como regra. No caso concreto, o paciente renunciou ao cargo eletivo de Prefeito do Município Rio Largo/AL em 1º/3/2016 (fl. 100), enquanto o final da instrução processual, com a publicação do ato judicial que determinou a intimação das partes para a apresentação de alegações finais, somente ocorreu em 29/4/2016 (constatado em consulta ao site do eg. Tribunal de origem).
Assim, quando o eg. Tribunal de origem indicou a data do interrogatório do réu como marco processual para o fim da instrução processual, incorreu em constrangimento ilegal (fls. 96-98).
Nesse contexto, a tese de que as diligências que postergaram a instrução teriam sido requeridas pela Defesa tampouco influenciam na aferição do marco para o fim da fase instrutória processual.
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para anular a ação penal de
nº 002315-53.2012.8.02.0000 em relação ao paciente, determinando sejam os autos imediatamente encaminhados ao Primeiro Grau de jurisdição, em razão da incompetência absoluta aqui verificada, caso apenas ainda não tenha se operado a prescrição da pretensão punitiva. Tudo a ser avaliado pelo Juízo ora declarado competente, a quem também competirá a análise do eventual aproveitamento dos atos já praticados” (fls. 1-5, e-doc. 42).

No julgamento dos agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público estadual contra essa decisão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025, negou provimento aos recursos, mantendo-se a decisão monocrática do Relator (e-doc. 92).

14. Em 29.8.2024, o juízo da Décima Sétima Vara Criminal da comarca de Maceió/AL encaminhou o Ofício n. 174G/2024 ao Superior Tribunal de Justiça, prestando informações sobre a determinação
contida no julgamento do Habeas Corpus n. 806.839/AL. Informou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor do agravado:
“Trata-se de ação oferecida pelo Ministério Público Do Estado de Alagoas, em desfavor de ANTONIO LINS DE SOUZA FILHO, à época Prefeito do Município de Rio Largo – AL. (...) Após a tramitação do processo, sobreveio acórdão de julgamento da ação penal, com a procedência dos pedidos, à unanimidade de votos, ensejando a condenação do réu pelos seguintes delitos:
a) Apropriação de bens ou rendas públicas ou desvio em proveito próprio ou alheio (art. 1º, I, do DL 201/67) – pena de 03 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão; 
b) Falsificação de documento particular (art. 298 do CP) – pena de 03 (três) anos de reclusão; 
c) Falsidade ideológica (art. 299 do CP) – pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão; 
d) Uso de documento falso (art. 304 do CP) – pena de 03 (três) anos de reclusão; 
e) Fraude em licitação (art. 90 da lei 8.666/93) – pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção; 
f) Formação de quadrilha ou bando (art. 288 do CP) – pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.
O acórdão transitou em julgado em 24 de outubro de 2018, conforme certidão da Coordenadoria da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1266). Houve expedição da guia de execução penal e o feito foi arquivado, em 12 de dezembro de 2019. (...)
No julgamento do remédio constitucional, o Ministro MESSOD AZULAY NETO concedeu a ordem ‘(...) determinando sejam os autos imediatamente encaminhados ao Primeiro Grau de jurisdição, em razão da incompetência absoluta aqui verificada, caso apenas ainda não tenha se operado a prescrição da pretensão punitiva. (...)’
Assim, às fls. 1476/1482 consta nova sentença, a qual entendeu que em razão dos delitos imputados ao paciente, haveria se operado a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, de modo que inviável restou a realização de nova fundamentação e dosimetria da pena, de modo que restou extinta a punibilidade do acusado.
As fls. 1498 consta certidão de trânsito em julgado da referida sentença extintiva” (fls. 1-3, e-doc. 71).

15. Interposto recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se, em parecer, pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público estadual, nestes termos:

“Realmente é claramente perceptível a inidoneidade do posicionamento adotado pela Corte de origem, no aresto que desproveu o agravo regimental no habeas corpus em epígrafe, preservando a decisão que concedeu a ordem, de ofício, para anular a Ação Penal
nº 0002315-53.2012.8.02.0000 instaurada contra o ora recorrido, determinando o encaminhamento dos autos ao primeiro grau de jurisdição, em razão de incompetência absoluta.
 O recorrente apontou a dissonância existente entre o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão combatido no apelo extremo e o firmado por esse Supremo Tribunal Federal, evidenciando o malferimento, por aquela Corte, do preconizado no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, consistente no desrespeito à coisa julgada pela ocorrência da preclusão da matéria, e do previsto no artigo 29, X, da Lei Maior, pela inobservância da regra de foro por prerrogativa de função.
Insta reprisar que a instrução da ação penal originária em voga foi concluída com a realização de audiência em 29 janeiro de 2016, seguida pelo indeferimento de diligências em 2 de fevereiro do mesmo ano, por terem sido considerados protelatórios os pedidos defensivos.
Já o ora recorrido renunciou ao cargo de chefe do poder executivo municipal em 1º de março de 2016, após o esgotamento dos recursos contra o aludido indeferimento e, nesse cenário, o TJAL manteve a competência para o processo e julgamento da ação penal, condenando-o em setembro de 2016.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça anulou a condenação por entender que a renúncia ocorreu antes da abertura de prazo para alegações finais, o que deslocaria o feito para a primeira instância.
Diante desse histórico processual, o Ministério Público Estadual, com muita propriedade, sustenta a ocorrência de ‘fuga de foro’ e fraude processual, destacando que a nulidade só foi arguida pela defesa cerca de quatro anos e meio após o trânsito em julgado, configurando a denominada ‘nulidade de algibeira’.
Feitas tais ponderações, releva consignar que as razões do extraordinário se pautam na correta interpretação da jurisprudência dessa Suprema Corte sobre a estabilização da competência por prerrogativa de função.
É consabido que o marco de estabilização da competência restou consolidado pelo Plenário do STF, na Questão de Ordem da AP
nº 937/RJ, tendo sido então assentado que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas a crimes cometidos no exercício e em razão do cargo ocupado pelo exercente do mandato.
Note-se que a tese fixada em tal julgamento estabeleceu que a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada se o agen